Tribunal: TJDFT
Processo: 0002394-45.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL). PADRASTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OMISSÃO IMPRÓPRIA DA GENITORA. CONDENAÇÃO DA MÃE MANTIDA. PROVAS. TESTEMUNHAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TENTATIVA DE RETRATAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. NOVO DEPOIMENTO DESTOANTE DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRESSÃO PSICOLÓGICA. TENTATIVA DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS ACUSADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. "BIS IN IDEM". RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU (PADRASTO DA VÍTIMA). DESPROVIDO O RECURSO DA SEGUNDA RÉ (MÃE DA VÍTIMA).

1. Em crimes sexuais executados, normalmente, às ocultas, cabe ao Magistrado atribuir diferente valoração para as declarações da vítima, delimitando-se o grau de confiança a ser extraído da sua palavra em confronto com a declaração do réu, devendo ser feita uma minuciosa análise do conjunto probatório a fim de obter a verdade dos fatos.

2. É previsível que nos crimes dessa natureza ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar, a vítima, menor de idade, dependente econômica e emocional, sofrendo pressões externas e psicológicas, tente se retratar com a finalidade de afastar a responsabilidade dos acusados. Entretanto, a retratação da vítima não serve para afastar a condenação criminal quando resta nítida a intenção de excluir a responsabilidade penal dos acusados, e a retratação mostra-se em dissonância com as demais provas dos autos.

3. Comprovado que o acusado praticava conjunção carnal e atos libidinosos com a sua enteada com a inequívoca intenção de satisfazer seus desejos sexuais, valendo-se de seu poder hierárquico, de uma relação de poder e de dominação psicológica e física em relação à vítima, pautado na confiança e no amor, a condenação penal deve ser mantida.

4. O art. 13, § 2o, do Código Penal prevê que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Estabelece ainda que o dever de agir incumbe a quem: 1) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 2) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; e 3) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

5. A genitora que ciente dos abusos sexuais cometidos por seu marido contra a sua filha menor de idade, se mantem inerte e não adota nenhuma providência a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, responde penalmente pelo mesmo tipo penal correspondente ao resultado, que no caso é estupro de vulnerável.

6. Deve-se afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (crime cometido com violência contra mulher) em relação ao primeiro réu (padrasto da vítima), tendo em vista que a sua cumulação com a causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, também do CP (se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela) configura bis in idem.

7. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA SEGUNDA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e minorar a pena corporal para 23 (vinte e três) anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Mantidos incólumes os demais termos da sentença.